Tribunal: TJDFT
Processo: 0720709-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÌVEL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS COMPLEMENTARES. DESCUMPRIMENTO. CADASTRO DA PARTE NO SISTEMA DE RECEBIMENTO DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O desatendimento pela parte autora à ordem de emenda para adequar o valor da causa e recolher as custas complementares acarreta o indeferimento da petição inicial e, consequentemente, a extinção do processo, consoante o art. 485, inc. I, do CPC.
2. Nos termos da Portaria GC 140/2018, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, todas as empresas e entidades públicas e privadas, com exceção das microempresas ou empresas de pequeno porte, estão obrigadas a se cadastrar nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para recebimento de citações e intimações, não estando os condomínios edilícios isentos de tal obrigação.
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.